Tribunal: TJDFT
Processo: 0735542-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. RECURSO ORIGINÁRIO. JULGAMENTO DO MÉRITO. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA. APRECIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. REQUISITO.
1. O instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas está relacionado ao dever imposto aos Tribunais no sentido de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, conforme disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, com o objetivo de, diante da constatação de efetiva repetição de processos, evitar a existência de dissenso jurisprudencial capaz de representar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não pode ocorrer quando solicitada em sede de recurso, cujo mérito foi apreciado pelo Tribunal, uma vez que, nos termos do artigo 978 do Código de Processo Civil, incumbe ao órgão colegiado, além do julgamento do incidente e da fixação da tese jurídica, julgar igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde adveio o incidente.
3. A pendência da apreciação de embargos de declaração opostos na origem não permite a conclusão de que haja pendência na apreciação de mérito do recurso pelo Tribunal, em especial diante da impossibilidade, em regra, de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, bem como pela evidência de que a questão foi devidamente apreciada pela Turma julgadora, com a adoção de um dos entendimentos possíveis. Portanto, embora pendente a apreciação de embargos de declaração, a admissão do incidente importaria na supressão do contraditório, na dificuldade da realização de eventuais audiências públicas ou da participação de amicus curiae. Precedente STJ.
4. A admissão e julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR com base em recurso ou feito originário, cujo mérito foi apreciado pelo Tribunal, ainda que pendente apreciação de embargos de declaração, seria equivalente a atribuir natureza recursal ao referido Incidente, por possibilitar à Câmara de Uniformização a revisão e a eventual reforma de Acórdão proferido por Turma Cível.
5. Incidente não admitido.